Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-46.2022.8.14.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800105-46.2022.8.14.0053

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE COSTA MASCARENHAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCS. I E IV, DO CPB. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. TESE REJEITADA INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção da referida circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe, ou não.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e cinco
dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Pedro Henrique Costa Mascarenhas
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Cristiano Lopes Seglia, Juiz de Direito da Vara única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, à ID 12766221, que no dia
no dia 19/10/2021, por volta das 22h00mim, na Avenida Araguaia, Setor Vitória, neste Município, o denunciado
Pedro Henrique Costa Mascarenhas, vulgo “FANTASMA” ou “CARA DE BOLACHA”,

por motivo torpe (guerra entre facções) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (atingida pelas costas), desferiu disparo de arma de fogo contra
Larissa Vitoria dos Santos (14 anos),

causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito (ID. 47990101, fls. 08/10), que não resultaram em sua morte por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Que de acordo com o caderno inquisitivo, no dia dos fatos, a vítima estava com sua amiga Josineide Luz dos Santos (JOICE) e o namorado desta, Angeliel Saraiva Amora (LEOZINHO), sentados em frente à casa de JOICE, quando avistaram dois homens se aproximando em uma motocicleta Honda/Titan, cor Preta. Ato contínuo, o denunciado, que ocupava a garupa da motocicleta, começou a atirar em direção do grupo.

Aduz que, com os disparos, todos começaram a correr, sendo que a vítima Larissa foi alvejada com um tiro nas costas, vindo a cair. Em seguida, o denunciado juntamente com seu comparsa, até então desconhecido, retornou com a motocicleta, passando próximo à vítima, que estava caída no chão, após, empreenderam fuga.

Prossegue a inicial do Órgão Ministerial, que a vítima recebeu atendimento médico na UPA deste Município, sendo transferida em seguida para o Hospital Regional de Redenção.

Que da apuração realizada pela Polícia Civil, constatou-se que o crime foi motivado por disputa entre facções criminosas, uma vez que o Denunciado é integrante da organização criminosa CV e a vítima virtual do crime seria Angeliel Saraiva Amaro, o qual pertence à uma facção rival, PCC.

Ressalta que em sede policial, a vítima virtual,

Angeliel Saraiva Amora (LEOZINHO),

confirmou os fatos descritos na presente denúncia, bem como afirmou que

reconheceu o denunciado como o garupa da motocicleta que efetuou os disparos contra o grupo. Relatou ainda que o denunciado fez um vídeo, publicado no “Facebook”, lhe ameaçando com uma arma de fogo.

Que em seu interrogatório policial, o denunciado negou os fatos a ele imputados, no entanto, confirmou a gravação e publicação de um vídeo em que, empunhando uma arma de fogo, ameaça LEOZINHO e outros pessoas que seriam integrantes da facção PCC.

Por fim, assevera a peça acusatória que a
autoria e materialidade estão comprovadas pela declaração da vítima (ID. 47990101 – fls. 07), das testemunhas (ID. 47990101, fls. 05; 13; 15;) do Auto de Exame de Corpo de Delito (ID. 47990101, fls. 08/10), do Relatório de Investigação (ID. 47990102 - Pág. 7) e demais provas juntadas aos autos.

Em razões recursais
,
à ID 12766296
, pugna a defesa, em tese única, pela retirada da qualificadora do motivo trope.

Em contrarrazões
,
à ID 12766305
, o RMP de 1º Grau, Dr. Odélio Divino Garcia Júnior, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida, integralmente, a decisão atacada.

Em despacho, à ID 12766306,
o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da exclusão da qualificadora

Pugna a defesa, em tese única, pela exclusão da qualificadora prevista no inciso I (motivo torpe), do § 2º, do art. 121 do CPB, alegando que tal circunstância não resta caracterizada, diante do conjunto fático-probatório extraído dos autos.

In casu
, não obstante tenha o acusado negado a prática delituosa, observa-se que os indícios de autoria são fartos, consoante se verifica dos depoimentos prestados pelas testemunhas,
à ID 12766292
, da decisão atacada, bem como a materialidade encontra-se presente pelo
auto de exame de corpo de delito,
à ID 12766215
, certidões de nascimento, boletim de ocorrência nº. 00212/2021.100782-7, vídeo, e demais provas constantes dos autos.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora, ora questionada, mais prudente a sua manutenção nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe, ou não.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
CABIMENTO DAS QUALIFICADORAS
.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
.
NÃO OCORRÊNCIA
. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA.

1. (...).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

3. Não se verifica manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), tendo o acórdão destacado que o agente retornou ao escritório da vítima, onde haviam discutido, surpreendendo-a com disparos de arma de fogo; tampouco da qualificadora relativa ao motivo torpe, observado que a motivação do crime, conforme delineada no acórdão, deu-se por desentendimentos oriundos de transações comerciais entre o agente e a vítima. Alterar as referidas premissas fáticas demandaria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. (...).

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial. (
AgRg no AREsp n. 2.142.224/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022
.)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2023